Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011447-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO
AGRAVADO:- BANCO SISTEMA S.A e outros
Agravo de Instrumento n. 1011447-53.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Honorários Advocatícios, indeferiu o prosseguimento do feito porque os honorários advocatícios perseguidos neste Embargos de Declaração são acessórios dependentes do principal
O agravante alega que é possível o prosseguimento do feito com relação a execução dos honorários sucumbenciais porque o débito principal está consolidado com o desprovimento do REsp. n. 1521151-MT, do qual era oriunda a Medida Cautelar no 25.153-MT, que havia determinado a suspensão da execução.
Assegura que a única controvérsia que ainda paira sobre a execução é o julgamento do REsp no 1596683/MT, recurso desprovido de efeito suspensivo, no qual se discute a validade da penhora on-line que recaiu sobre a dívida principal.
Aduz que a matéria discutida naqueles autos (REsp no 1596683/MT) não impede o prosseguimento da execução com relação aos honorários sucumbenciais arbitrados em junho de 2021, notadamente porque, qualquer que seja o resultado do julgamento do Recurso Especial, o valor devido a título de honorários sucumbenciais será mantido incólume.
Argumenta que, ainda que assim não fosse, o art. 24, § 1o do Estatuto da Advocacia permite a execução autônoma dos honorários.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o prosseguimento do feito quanto a cobrança dos honorários sucumbenciais, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando os autos, verifica-se que foi extinto pela satisfação da obrigação no id n. 21803140 - pag.1. Oportunidade, que foram fixados honorários advocatícios em dez por cento do débito, onde foi determinado que fosse resguardado ao advogado de fls.1490/1512 do valor penhorado.
No id n. 21803790 – pág.3 determinou-se o sobrestamento do feito em face da ação ali anunciada.
Da sentença prolatada houve recursos de apelações recebidos no efeito suspensivo.
Pelo que consta nos autos, a referida foi cassada. Sendo que o v. Acórdão também, foi recorrido. Observa-se no id n. 58481719-pág.199, foi deferido o levantamento de alvará, mediante caução diante da autorização do STJ no julgado especificado no mesmo id – págs.196 a 198.
Prestada a caução o alvará foi expedido, determinando aguardar julgamento final das ações e recursos anunciados no id.58481719-pág.691.
Assim, até que ocorra pronunciamento final, com trânsito em julgado, mantendo ou não a sentença que extinguiu o processo pela satisfação da obrigação e a ação já anunciada nos autos, o levantamento efetivado pelo credor principal, - Instituição Financeira, é provisório e condicional a caução, posto que as apelações foram recebidas no efeito suspensivo.
Desta forma, mantenho a determinação atacada, considerando que os honorários advocatícios perseguidos neste Embargos de Declaração são acessórios dependentes do principal. Até porque, não há como determinar o início de uma execução de acessória, quando não consolidado o débito principal, pois haveria até mesmo tumulto processual, por tratar de credor diferente. (Id 92544491)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator